Tribunal: TJSP
Processo: 1009486-85.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Revisional – Insurgência recursal – Pretensão ao afastamento de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos – Vedação do reconhecimento da abusividade de cláusulas de contratos bancários "ex officio" – Inteligência da Súmula 381 do STJ – Inovação em grau recursal – Pretensão não formulada na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo 1013 do Código de Processo

Ementa:
Revisional – Insurgência recursal – Pretensão ao afastamento de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos – Vedação do reconhecimento da abusividade de cláusulas de contratos bancários "ex officio" – Inteligência da Súmula 381 do STJ – Inovação em grau recursal – Pretensão não formulada na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo 1013 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido, neste tocante.
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Juros – Legalidade da convenção – Limitação a 12% ao ano – Descabimento – Art. 192, §3o da CF revogado pela EC no 40/03 – Aplicação da Lei n° 10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – Recurso repetitivo – Artigo 1036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do CC – Improcedência da ação – Sucumbência exclusiva da autora com honorários adequadamente arbitrados em observância aos requisitos legais do art. 85, §2o do CPC – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso conhecido em parte e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009486-85.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NADIR
FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. Vencido o 3o
Desembargador que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009486-85.2020.8.26.0100
(Processo de origem no 1009486-85.2020.8.26.0100)
Apelante
Nadir Ferreira da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado
BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento (Banco
Votorantin S/A)
Comarca
São Paulo - 40a Vara Cível Central
Voto no 38889
Revisional Insurgência recursal – Pretensão ao afastamento
de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros
encargos Vedação do reconhecimento da abusividade de
cláusulas de contratos bancários “ex officio” Inteligência da
Súmula 381 do STJ Inovação em grau recursal Pretensão
não formulada na petição inicial Descabimento Ofensa ao
artigo 1013 do Código de Processo Civil
Recurso não
conhecido, neste tocante.
Revisional Cédula de Crédito Bancário Juros Legalidade
da convenção Limitação a 12% ao ano Descabimento Art.
192, §3o da CF revogado pela EC no 40/03 Aplicação da Lei
n° 10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e
2.170-36/2001 Inconstitucionalidade das normas em comento
não reconhecida Capitalização de juros Possibilidade
Recurso repetitivo Artigo 1036 do CPC Pactuação expressa
Juros Limite de incidência Inexistência Inaplicabilidade
dos artigos 591 c/c 406 do CC Improcedência da ação
Sucumbência
exclusiva
da
autora
com
honorários
adequadamente arbitrados em observância aos requisitos legais
do art. 85, §2o do CPC Sentença mantida RITJ/SP, artigo
252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso conhecido em parte e não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.158/162 julgou improcedente a ação
de revisão contratual para condenar a parte autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, observando-
se o art. 98, §3o do CPC.
Apela a parte autora (fls.164/209) pretendendo a reversão
do julgado para afastar a cobrança abusiva de juros remuneratórios usurários superiores
a 12% ou mesmo 24% ao ano, além de ilegalmente capitalizados em ofensa ao
equilíbrio e à boa-fé contratual, em observância às disposições consumeristas, à Lei de
Usura e ao art. 591 do CC. Busca, ainda, o afastamento da cumulação de comissão de
permanência com outros encargos como a correção monetária, juros moratórios e multa,
sob pena de "bis in idem" e ofensa às Súmulas 30, 294 e 296 do STJ. Postula a integral
procedência da ação, com a inversão do ônus sucumbencial, ficando prequestionados
todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso em ordem, recebido e com resposta
(fls.212/218).
É o relatório.
Sem razão o apelo.
Inicialmente, cumpre salientar que as insurgências
recursais relativas à abusividade da cobrança de comissão de permanência cumulada
com outros encargos (fls.203/207) não foram veiculadas por ocasião do ajuizamento da
ação conforme se nota do teor da petição inicial (fls.01/11), de modo que a apreciação
de tais questões não apenas viola o teor da Súmula 381 do C. STJ (“Nos contratos
bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”),
como também evidencia inaceitável inovação em grau recursal, em ofensa ao art. 1.013
do CPC, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento, neste tocante.
A controvérsia reside, portanto, exclusivamente na análise
da legalidade da cobrança de juros supostamente abusivos por serem superiores a 12%
ao ano e ilegalmente capitalizados, considerando que os demais pontos decididos pela r.
sentença ora recorrida não foram objeto de impugnação recursal específica e se
encontram acobertados pelo manto da coisa julgada.
A análise dos documentos existentes nos autos permite
verificar que a parte autora celebrou com o réu, em 27/12/2018, a cédula de crédito
bancário de no 701429440, no valor total de R$32.505,39, para pagamento de 36
parcelas de R$1.190,45, com primeiro vencimento no dia 10/02/2019 e demais
vencimentos todo dia 10 de cada mês (fls.54/56).
O Código de Defesa do Consumidor é expresso quanto à
sua aplicabilidade no que se refere às atividades bancárias, nos termos do art. 3, §2o:
“§2o: Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado
de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,...”.
É certo que a questão relativa à aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor à hipótese restou superada com a edição da Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a natureza consumerista do negócio
jurídico entabulado entre as partes e assim dispõe: “o Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras.”.
Não há dúvidas, pois, da configuração de relação de
consumo no caso dos presentes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conquanto seja possível a aplicação do referido “códex”
ao presente contrato e seja ele um contrato de adesão, tais fatos não implicam, por si só,
em que as cláusulas predispostas sejam abusivas e, por conseguinte, nulas.
Ademais, nem mesmo a inversão do ônus da prova do
art.6o, VIII do CDC lhe socorreria, uma vez ausente a verossimilhança de suas
alegações, como se demonstrará adiante.
Não há falar-se em irregularidade na cobrança dos juros
pactuados ou ilegalidade de sua capitalização.
A cédula de crédito bancário é título executivo criado por
diploma que, expressamente, permite a capitalização mensal de juros (Lei 10.931 de 02
de agosto de 2004).
A possibilidade de pactuação de juros capitalizados está
expressamente prevista no inciso I do parágrafo 1o do art. 28 da referida lei:
“§1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser
pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os
critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem
como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;”.
E nem se cogite alegar a inconstitucionalidade da lei em
comento, porquanto não foi ela, ainda, objeto de declaração de forma concentrada de
modo a vincular o afastamento de sua aplicação, permanecendo a lei plenamente em
vigor.
Não bastasse isso, este relator não vislumbra qualquer
inconstitucionalidade na referida lei.
Deve-se atentar para o fato de que a Lei Complementar no
95/98 traz em seu bojo orientações de natureza técnico-legislativa, de tal sorte que
quando uma lei, ao ser criada, não atenta para as mencionadas orientações, embora
possa ter a boa técnica legislativa comprometida, não tem afastada a observância
obrigatória aos seus preceitos, nem mesmo ante o princípio da hierarquia da lei
complementar sobre a lei ordinária.
É como vem decidindo esta E. Câmara e Tribunal em
casos análogos: “Execução - Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário da
Abertura de Crédito em Conta Corrente - Documento acompanhado de planilha de
cálculo e dos extratos da conta bancária Título executivo extrajudicial por definição
legal - Inteligência do art. 28 da Lei n° 10.931/04 - Recurso provido para afastar o
indeferimento da inicial.” (Apel no 7.305.683-2, Rel. Des. Carlos Alberto Lopes, 18a
Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 15/12/2008). E ainda: “Execução - Cédula de
Crédito Bancário Título executivo extrajudicial por definição dada pela Lei n° 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
931/04 - Inexatidão formal da lei que não autoriza seu descumprimento - art 18, da LC
95/98 - Documento que vem acompanhado de planilha de cálculo, em obediência à
disposição do § 2o, do art. 28, da lei citada - Precedente - Sentença de extinção afastada
- Recurso provido para prosseguir-se normalmente no feito.” (Apel no 7.217.921-6, Rel.
Des. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 26/03/2008).
O C. STJ também já afastou a tese da
inconstitucionalidade formal: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. A.
A. Comércio de Produtos Descartáveis e Papelaria Ltda - ME contra decisão que
inadmitiu recurso especial ante a incidência da Súmula n. 284/STF. Alega a parte
agravante, em síntese, que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram
atendidos, razão pela qual requer o seu processamento. É o relatório. Decido. O
especial, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, foi interposto contra
acórdão assim ementado: 'Cédula de Crédito Bancário - Exceção de pré-executividade -
Alegação de nulidade do título sob o fundamento do vício da inconstitucionalidade em
sua criação legislativa Inadmissibilidade - Título criado por lei em vigor, votada e
promulgada em processo legislativo regular, sendo irrelevante se sua redação pudesse se
afastar em algum aspecto da orientação programática geral contida na Lei
Complementar 95/98 - Exceção improcedente - Recurso não provido.' Os embargos de
declaração opostos foram rejeitados. A parte aduz violação dos seguintes dispositivos:
a) arts. 586 e 618 do Código de Processo Civil, defendendo que a Cédula de Crédito
Bancário não reúne os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade; b) art. 7o, caput, e
inciso II, da Lei Complementar n. 95/98, uma vez que o art. 1o da Lei n. 10.931/04, não
dispõe a respeito do referido documento de crédito, pelo que não constitui título
executivo. O recurso não merece prosperar. O Tribunal de origem, ao tratar da matéria,
dispôs que: "A Lei Complementar 95/98, em suas Seções I e II estabeleceu apenas uma
orientação programática geral a respeito da redação das leis, sem estabelecer sanção
para o eventual descumprimento pelo legislador. Assim, mesmo que um ou mais artigos
de determinado diploma legal, afastando-se da orientação geral contida no artigo 7o, I e
II dessa Lei Complementar, venham a tratar de matéria alheia a seu principal objeto,
indicado na ementa no respectivo artigo 1o, não há que se falar em sua
́inconstitucionalidade ́ por afronta ao artigo 59, parágrafo único, da Constituição
Federal se o processo legislativo foi normal e ela foi votada e aprovada como um todo.
No caso específico da Lei 10.931/2004, por outro lado, nem mesmo essa falha ocorreu
propriamente, pois embora o seu artigo primeiro tenha sido restrito, sua ementa indicou
claramente todos os elementos componentes do seu amplo objeto, incluindo entre eles
as cédulas de crédito bancário" (e-STJ, fl. 262). A parte recorrente, nas razões do apelo
extremo, não se insurgiu contra os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem
quanto à inexistência de inconstitucionalidade, bem como quanto ao entendimento de
que a ementa da referida lei acabou por indicar expressamente também tratar do título
em questão nos autos. Desse modo, tais fundamentos, por si sós suficientes para a
manutenção do julgado, não foram atacados, o que, de fato, dá ensejo à aplicação do
óbice da Súmula n. 283/STF. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento quanto à executividade das Cédula de Crédito Bancário, em face do que
dispõe a Lei n. 10.931/2004. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 'Processual
Civil. Agravo Regimental no Recurso Especial. Execução. Cédula de crédito bancário.
Título executivo extrajudicial. Lei 10.931/2004. 1. A cédula de crédito bancário, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando o valor nela expresso seja oriundo de saldo devedor em contrato de abertura de
crédito em conta corrente, tem natureza de título executivo, exprimindo obrigação
líquida e certa, por força do disposto na Lei n.10.930/2004. Precedente da 4a Turma do
STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.' (Quarta Turma, AgRg no REsp n.
1.038.215/SP, relatora Ministra Maria Isabel Galotti, DJ de 19.11.2010.). 'Agravo
Regimental. Provimento para dar prosseguimento ao Recurso Especial. Cédula de
crédito bancário. Título com eficácia executiva. Súmula n. 233/STJ. Inaplicabilidade. 1.
As cédulas de crédito bancário instituídas pela MP n. 1.925 e vigentes em nosso sistema
por meio da Lei n. 10.931/2004, são títulos que, se emitidos em conformidade com os
requisitos na lei exigidos, expressam obrigação líquida e certa. 2. O fato de ter-se de
apurar o quantum debeatur por meio de cálculos aritméticos não retira a liquidez do
título, desde que ele contenha os elementos imprescindíveis para que se encontre a
quantia a ser cobrada mediante execução. Portanto, não cabe extinguir a execução
aparelhada por cédula de crédito bancário, fazendo-se aplicar o enunciado n. 233 da
Súmula do STJ ao fundamento de que a apuração do saldo devedor, mediante cálculos
efetuados credor, torna o título ilíquido. A liquidez decorre da emissão da cédula, com a
promessa de pagamento nela constante, que é aperfeiçoada com a planilha de débitos. 3.
Os artigos 586 e 618, I, do Código de Processo Civil estabelecem normas de caráter
geral em relação às ações executivas, inibindo o ajuizamento nas hipóteses em que o
título seja destituído de obrigação líquida, certa ou que não seja exigível. Esses
dispositivos não encerram normas sobre títulos de crédito e muito menos sobre a cédula
de crédito bancário. 4. Agravo de instrumento provido para dar prosseguimento ao
recurso especial. 5 . Recurso especial provido.' (Quarta Turma, AgRg no REsp n.
599.609/SP, de minha relatoria, DJ de 8.3.2010.) Ante o exposto, nego provimento ao
agravo de instrumento.” (AI no 1.221.989/SP (2009/0163096-0), Rel. Min. João Otávio
de Noronha, Quarta Turma do C. STJ, j. 01/08/2011).
Assim, é de rigor reconhecer que, apesar de não primar
pela melhor técnica legislativa ao trazer em seu bojo assunto distinto daquele previsto
em seu artigo 1o, a Lei 10.931/04 é válida e deve ser observada, não havendo como
afastar a exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário.
Tampouco há falar-se em inconstitucionalidade das
Medidas Provisórias nos 1.963/2000 e 2.170-36/2001.
Embora não se olvide que a constitucionalidade do art. 5o
das referidas medidas provisórias é objeto de análise da ADI no 2.316-1 junto ao
Supremo Tribunal Federal, já se suscitou o incidente de inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000 ao Órgão Especial deste E. Tribunal, em obediência ao
disposto no art. 97 da CF c/c Súmula Vinculante no 10 do C. STF, tendo referido órgão
julgado em 24/08/2011, por votação unânime, pela rejeição do incidente em questão,
nos seguintes termos: “Incidente de inconstitucionalidade. Medida provisória n°
1.963-17/2000, reeditada pela Medida provisória n° 2.170/2001, capitalização de juros
em contrato de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de março de 2000.
Possibilidade. Contrato de mútuo bancário, não se aplica o artigo 591 do Código Civil,
prevalece a regra especial da Medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do STJ.
Arguição desacolhida, compatibilidade da lei com o ordenamento fundante.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, não se sustenta a tese de inconstitucionalidade.
Com efeito, na realidade, pode o Banco cobrar juros
capitalizados, e até mesmo, taxas acima das normas autorizadas pela Lei no 4.595/64 e
Decreto no 22.626/33 (Súmula 596, do STF).
No que se refere ao princípio contido no art. 192, § 3o da
Constituição Federal, que trata da limitação dos juros reais de 12% ao ano, esta norma
nunca foi regulamentada, acabando por ser revogada pela EC no 40/2003 e disso trata a
Súmula 648 do STF. Daí porque os juros remuneratórios não devem ser limitados a
12% ao ano.
Esta C. 18a Câmara já decidiu: “Julgamento antecipado da
lide - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Provas carreadas aos autos que
possibilitaram ao julgador formar o seu convencimento sem a produção da prova
pretendida pela embargante - Preliminar afastada. Execução por título extrajudicial -
Cédula de Crédito Bancário - Documento que é considerado título executivo, nos
termos do art. 28 da Lei n° 10.931/04, na forma do art. 585, inciso VIII do CPC -
Legalidade da capitalização de juros constatada - Preliminar rejeitada - Apelação não
provida.” (Apel no 9115445-35.2008.8.26.0000, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira, 18a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 08/02/2011).
Esta é também a tese adotada pelo C. STJ no julgamento
do REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos previsto no
art. 1036 do CPC (art. 543-C do CPC/73). Veja-se: “Civil e processual. Recurso
Especial Repetitivo. Ações revisional e de busca e apreensão convertida em depósito.
Contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Capitalização de juros.
Juros compostos. Decreto 22.626/1933 Medida provisória 2.170-36/2001. Comissão de
permanência. Mora. Caracterização. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: 1) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." 2) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção do C. STJ, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
08/08/2012).
Em última análise, não cabe ao Poder Judiciário limitar o
lucro bancário. Neste sentido: “Orientação 1 Juros Remuneratórios: a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp no
1.061.530/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção do C. STJ, j. 22/10/2008).
Por tais motivos, não demonstrada cabalmente que a
diferença entre a taxa de juros contratada e a média de mercado ensejou suposta situação
de desvantagem exagerada, não se mostra possível o reconhecimento de abusividades
como a onerosidade excessiva ou a ocorrência de “spread” abusivo.
Por sua vez, a previsão da taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal está suficientemente comprovada no quadro “5 - CET - Custo
Efetivo Total da Operação”, nos campos “5.1 Taxa de juros anual: 19,78%”, “5.2 Taxa
de juros mensal: 1,52%”, “5.3 CET - Custo Efetivo Total Anual: 26,15%” e “5.4 CET -
Custo Efetivo Total Mensal: 1,93%” (fls.54), o que é o bastante para considerar válida a
pactuação e a consequente exigibilidade de tais juros (pactuados expressamente acima
de 12% ao ano) e inclusive na forma capitalizada.
Daí porque, não reconhecidas as abusividades alegadas,
igualmente descabida a limitação de juros pretendida e a pretensão à repetição de
quaisquer valores, pelo que se justifica a improcedência da demanda, nos moldes em
que proferida.
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento
Regimental no 562/2017) aqui adotados em complemento aos do presente voto,
inclusive quanto à condenação sucumbencial exclusiva da parte autora e ao arbitramento
da verba honorária em observância aos limites legais previstos no art.85, §2o do CPC,
observada a gratuidade de justiça concedida.
Conhece-se em parte e nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1009486-85.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Nadir Ferreira da Silva
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Nadir Ferreira da Silva ajuizou a
presente ação em face de Bv Financeira
S/A
-
Crédito,
Financiamento
e
Investimento, objetivando a revisão das
cláusulas da “Cédula de Crédito Bancário
no 2347707968”, firmada entre as partes e
acostada às fls. 37/38.
O MM Juiz houve por bem julgar
improcedente a demanda, motivo pelo qual
apela a autora.
O Desembargador Relator não
conheceu
do
pleito
concernente
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança
indevida
da
comissão
de
permanência, a pretexto de que a apelante
não suscitou referido tema na petição
inicial, tendo formulado o pedido tão
somente nas razões da apelação.
Respeitado
o
posicionamento
contrário, é certo que a requerente, por
ocasião da exordial, mencionou expressamente a inadmissibilidade da
cobrança da comissão de permanência às
fls. 02, motivo pelo qual a matéria merece
ser conhecida.
Como se sabe, a cobrança da
comissão
de
permanência
não
pode
ocorrer de forma simultânea com outros
encargos, de modo que tal tema foi
pacificado com a edição da súmula no 472
do Superior Tribunal de Justiça, que
preconiza:
“A cobrança de comissão de permanência
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encargos remuneratórios
e moratórios previstos no
contrato

exclui
a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
moratórios e da multa contratual .”
(grifamos)
Nesse sentido já se pronunciou
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Comissão de permanência - Lícita sua
cobrança, desde que vencida a dívida com as limitações
previstas nas súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ -
Inadmissibilidade
da cobrança cumulada da comissão de
permanência com demais encargos - Sentença mantida -
Recurso do banco réu negado” .1 (grifamos)
Entretanto, inexistem provas da
alegada cumulação, vez que a exigência da
comissão de permanência não consta do
contrato de fls. 37/39.
Com efeito, a cláusula 6a do
contrato firmado entre as litigantes,
prevê tão-somente a cobrança dos juros
moratórios, remuneratórios e da multa de
2% (dois por cento) sobre o montante
devido, para o período de inadimplência.
1 TJSP. Apelação no 0011814-31.2011.8.26.0161. 13a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Francisco Giaquinto. J. 17.10.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto,
não
restou
configurada a cumulação dos referidos
encargos com a comissão de permanência,
eis que esta sequer foi contratada, sendo
de todo descabida a irresignação da
apelante.
PELO EXPOSTO , o voto nega
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
12A3D2DF
9
12
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
12A7617C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009486-85.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.